Tribunal: TJBA
Processo: 8062896-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062896-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. ELEVADOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATO. RESCISÃO DEVIDA. MULTA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. ENTE DESPERSONALIZADO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II – Configurada a má prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador é cabível a rescisão contratual sem a incidência da multa em desfavor do consumidor.

III – O condomínio não detém personalidade jurídica, razão pela qual não pode ser vítima de dano moral, cabendo ao condômino demandar direito próprio, se for a hipótese, motivo da reforma parcial do julgado.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8062896-61.2019.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
Apelante
a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA e como
Apelado
o

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA